Tribunal: CARF
Processo: 11543.000910/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000910/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.555 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2003
Ressarcimento. Um Pedido por Período de apuração.
De acordo com a legislação complementar pertinente, cada pedido de
ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário; e ser efetuado
pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações
por desconto ou compensação, sendo vedado mais de um pedido por período.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 200 e ss) interposto contra o Acórdão no 15-
16.874 - 4a Turma da DRJ/SDR, de 10/09/08 (fls. 160 e ss), que considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 86 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 76 e
ss), que não reconheceu direito creditório em Dcomp (02 e ss), referente a IPI relativo ao 1o
trimestre de 1999 a 1o trimestre de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000910/2003-22
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.555 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000910/2003-22

I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão aqui se reproduz o essencial:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento formalizado pela matriz, de
créditos de IPI, de que tratam o art. 5°, do Decreto-Lei n° 491, de 05 de março de 1969
e art. 1o, II, da Lei n° 8.402, de 08 de janeiro de 1992 (créditos de IPI provenientes de
insumos utilizados na fabricação de produtos exportados), e o art. 4°, da Lei n° 8.387,
de 30 de dezembro de 1991 (manutenção de créditos de IPI referentes a remessas para a
Zona Franca de Manaus), apurados pela sua filial (CNPJ n° 02.773.629/0004-42), nos
valores, respectivamente, de R$ 3.399.274,99 (três milhões, trezentos e noventa e nove
mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e R$ 1.745.313,16 (um
milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e treze reais e dezesseis centavos),
relativos aos períodos entre o 1° trimestre de 1999 e o 1° trimestre de 2003, totalizando
R$ 5.144.588,15 (cinco milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e
oito reais e noventa e quinze centavos), conjugado com Declaração de Compensação de
débitos da Cofins, no mesmo valor, de responsabilidade da matriz (fls. 01/02).
Por se tratar de créditos da filial (CNPJ n° 02.773.629/0004-42), com domicilio em
Simões Filho na Bahia (fls. 31/32), jurisdição da DRF/SDR, e tendo em vista o disposto
no art. 32, da IN SRF n° 210, de 30/09/2002, o processo foi encaminhado, mediante o
despacho de fl. 33 da SEFIS/DRFNIT/ES, a essa DRF/SDR, para análise do crédito
tributário em questão, com posterior retorno àquela DRFNIT/ES para prosseguimento.
0 pedido de ressarcimento foi indeferido e não homologada a compensação, nos termos
do PARECER N° 279/2003 — SEORT -PJ da DRF/SDR, de fls. 35/37, por ter sido o
mesmo formalizado em desconformidade com o estabelecido na IN SRF n° 210, de
2002 e na Ordem de Serviço DRF/SDR n° 03, de 2002.
Á fl. 38, consta PARECER SEORT N°011/2004, da DRF/VITÓRIA/ESPÍRITO
SANTO, que, com base no parecer acima citado, do SEORT da DRF/SDR, não
homologou as compensações declaradas pela matriz A fl. 01.
Regularmente cientificada dos referidos Pareceres, conforme AR de fl. 42, a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 43/50, instruída com
os documentos de fls. 51/75, cujo teor é sintetizado a seguir.
• diz, inicialmente, que em face do § 11, do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996,
introduzido pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002, a manifestação de inconformidade
apresentada, contra a não homologação de pedido de compensação, passou a ter os
mesmos efeitos da impugnação de que trata o CTN (art. 151, III), o que leva a
suspensão da exigibilidade do débito, objeto da compensação, até julgamento final do
processo administrativo;
• diz, com relação aos créditos de IPI pleiteados, que tem o direito liquido e certo de
compensá-los em perfeita sintonia com o que já proclamava o art. 74, da Lei n° 9.430,
de 1996 (que transcreve); que, no entanto, esse direito foi rejeitado pelo não
atendimento de medida de natureza meramente acessória, que poderia ter sido
devidamente saneada por uma simples solicitação de esclarecimentos, ou até mesmo de
diligência fiscal, como recomendam o bom direito e aplicação imparcial da justiça; que
a IN SRF n° 210, de 2002, que serviu como matriz legal para a sustentação do
arrazoado do agente fiscal, prevê, em seus arts. 4° e 17, a determinação de realização de
diligência fiscal no estabelecimento do contribuinte a fim de verificar a existência do
crédito a ser compensado, e não lhe negar o seu direito por suposta falta de
embasamento do pedido;
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.555 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000910/2003-22

• que, de igual forma, a IN SRF n° 94, de 24/12/1997, que trata dos procedimentos
atinentes à revisão de declarações apresentadas pelo contribuinte prevê, em seu art. 3°,
que o AFRFB, responsável pela revisão deverá intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos "sobre qualquer falha detectada, fixando prazo para atendimento do
solicitado";
• que, o excesso de rigor e o formalismo exagerado levados a cabo pelo AFRFB, além
de contrariar a orientação da própria RFB, podem, ainda, lhe acarretar sérios prejuízos,
uma vez que se vê impossibilitada de gozar de seu direito liquido e certo à compensação
de créditos expressamente autorizados por legislação e cuja comprovação, além dos
documentos anexados à Declaração de Compensação, sempre esteve a disposição do
Fisco em seu estabelecimento;
• que a autoridade fiscal alegou, também, que houve desobediência, de sua parte, a um
aspecto de natureza temporal, - "implicando na impossibilidade de saneamento por
envolver diversos processos do período referido", que deverão ser formalizados em
conformidade com a SRF no 360, de 24/09/2003 e, concluindo, finalmente, "não
assistir razão ao pleito" propondo o seu indeferimento;
• aduz, a vista disso, que o parecer do agente fiscal é bastante confuso, na medida em
que, a uma, alega que o processo não se encontra adequadamente formalizado, a duas,
questiona desobediência a um aspecto temporal, e que deveria ser formalizado de
conformidade com uma IN expedida em data posterior (24/09/2003) ao seu pedido de
compensação (24/03/2003), a três, que não existe razão ao pleito;
• que, além de seus créditos de IPI estarem devidamente contemplados entre aqueles
passíveis de compensação constam, ainda, de formulário de ressarcimento do IPI
previsto na própria IN SRF no 210, de 2002, a qual serviu, também, de embasamento ao
arrazoado do agente fiscal; que, ademais, da análise da referida IN, não é possível se
extrair que os procedimentos de Ressarcimento e Compensação devem ser indeferidos
pela falta de determinado documento, pois 6, exatamente, nesses casos, em que a
autoridade fiscal que suscitar qualquer dúvida em relação exatidão das informações
prestadas pode e deve proceder a diligência fiscal no estabelecimento do contribuinte;
• que a única hipótese prevista para a não homologação da compensação está no art. 22 ,
da citada IN, que é a constatação pelas autoridades fiscais da ilegitimidade do
procedimento, ou seja, quando este é reputado como indevido, seja por ausência do
crédito descrito ou por impossibilidade da utilização do débito, por vedação expressa da
legislação; que, em assim sendo, afigura-se verdadeiramente abusiva e ilegal a não
homologação da sua Declaração de Compensação, uma vez que a autoridade fiscal
jamais se deu ao trabalho de verificar a sua exatidão, como claramente determina a
legislação, razão pela qual o despacho ora atacado merece ser reformado;
• que, dessa forma, resta demonstrado o seu direito liquido e certo de compensar os seus
créditos de IPI, não podendo merecer acolhida, portanto, a argumentação da autoridade
fiscal de não reconhecer o seu direito, face ao eventual descumprimento de normas
meramente acessórias, uma vez que o direito ao crédito e sua competente compensação
encontra-se respaldados no art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996;
• requer, ao final, a procedência do seu pedido de compensação, com a conseqüente
anulação da carta de cobrança, por ser de direito e imperativa justiça.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.555 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000910/2003-22

(...)
Por outro lado, apesar da previsão de compensação constante do art. 74, caput, da Lei
no 9.430, de 1996, acima transcrito, cabe aqui observar que o "Pedido de
Ressarcimento" da contribuinte (fl. 02) foi indeferido, pela DRF/SDR (Parecer N°
279/2003 —fls. 35/37), por não estar devidamente instruido de acordo com o previsto
na Ordem de Serviço no 03/2002 e na IN SRF no 210, de 30 de setembro de 2002.
Conforme ficou constatado pelo agente fiscal, o contribuinte não anexou aos autos cópia
do Livro de Apuração de IPI, para o referido período de apuração do trimestre-
calendário, devidamente escriturado por decêndio.
Com sua manifestação de inconformidade a contribuinte não apresentou fato novo com
relação à escrituração ao Livro de Apuração de IPI, já que foram apresentadas as
mesmas cópias que já constavam dos autos e, que, conforme já constatado, não estão
devidamente escriturados por decêndio. Quanto à planilha "Manutenção do Crédito do
IPI" apresentada à fl. 75, apesar de demonstrar os supostos créditos de IPI apurados
(Exportação e Zona Franca de Manaus), de fevereiro de 1999 a fevereiro de 2003, não
supre a falta de apresentação do Livro de Apuração de IPI, contendo todos os períodos
de apuração, objeto do pedido de ressarcimento, devidamente escriturados por deandio,
como determina a legislação de regência.
Quanto ao fato de que o "Pedido de Ressarcimento" deve-se referir apenas a um
trimestre calendário, veja-se o que dispõe o art. 14, e parágrafos, da IN SRF n° 210, de
30 de setembro de 2002:
(...)
Como se vê da leitura dos §§ 2° e 3°, supracitados, são passíveis de ressarcimento
apenas os créditos de IPI, apurados dentro do trimestre-calendário, que não é o caso da
contribuinte, que pretende o ressarcimento de créditos de IPI relativos aos períodos de
apuração entre o 1° trimestre de 1999 e o 1° trimestre de 2003, abrangendo, assim, mais
de um trimestre calendário, o que impossibilita o seu saneamento por envolver
processos outros dentro desse período, como tão bem mencionou o parecerista.
Assim, não obstante o pleito da contribuinte ter sido feito através de formulário de
ressarcimento do IPI previsto no art. 44, da citada IN, conforme bem alegou a
contribuinte, não há como atendê-lo em seu pleito, já que não se tem como sanear o
referido pedido.
A contribuinte sustenta, ainda, que não procede a alegação da autoridade fiscal de que o
referido pedido deverá ser formalizado de conformidade com uma IN SRF n° 360, de 24
de setembro de 2003, haja vista que a referida IN foi expedida em data posterior
formulação do seu pedido (24/03/2003).
Deve-se esclarecer, por oportuno, que está havendo um entendimento equivocado da
contribuinte com relação à observação feita pela autoridade fiscal, posto que essa quis,
simplesmente, orientar a contribuinte com relação à apresentação de um novo "Pedido
de Ressarcimento" (já que o atual não tem como saneá-lo) devendo, nesse caso, ser feito
eletronicamente através do "Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação - PER/DCOMP, conforme previsão
constante da IN SRF n° 360, de 2003, citada.
Deste modo, correto o Parecer Seort n° 011/2004, da DRF/Vitória/ES (fl. 38), que, com
base no Parecer do SEORT da DRF/SDR, não homologou as compensações pleiteadas
pela matriz na "Declaração de Compensação" de fl. 01.
(...)
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.555 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000910/2003-22

III – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, recupera a linha de argumentos
exposta na Manifestação de Inconformidade, apresentando os seguintes pontos principais:
(...)
Os argumentos utilizados pela i. turma julgadora na r. decisão recorrida baseiam-se no
argumento de que a Recorrente não apresentou fato novo com relação à escrituração ao
Livro de Apuração de IPI, ou seja, o direito liquido e certo da compensação foi
rejeitado pelo não atendimento de uma medida de natureza meramente acessória,
e que poderia ter sido devidamente saneada por uma simples solicitação de
esclarecimentos, ou até mesmo de diligência fiscal, como recomendam o bom
direito e aplicação imparcial da justiça.
Ocorre que a empresa não só apresentou cópia dos Livros de Registro de Apuração de
IPI referentes aos decêndios objeto dos créditos, como sempre manteve a disposição da
autoridade julgadora, para elucidar quaisquer dúvidas, toda documentação existente,
que, merece destaque, nunca apresentou nenhum requerimento para esclarecer as
supostas inconsistências.
(...)
Vale ressaltar que a própria IN SRF n° 210/02, utilizada como fundamento da r. decisão
recorrida, determina que a autoridade da Secretaria da Receita Federal competente para
decidir sobre os pedidos de restituição procedam et realização de diligências fiscais no
estabelecimento dos contribuintes a fim de verificar a existência do crédito a ser
compensado, conforme claramente se depreende da leitura dos seguintes dispositivos, in
verbis:
(...)
Primeiramente cumpre esclarecer que diferente do que foi alegado pela I. autoridade
julgadora, a Recorrente juntou sim aos autos cópia do Livro de Apuração de IPI
referente aos decêndios objeto do pedido de ressarcimento, conforme fls. 69 a 75.
(...)
Além disso, equivoca-se mais uma vez a r. decisão recorrida ao afirmar que o pedido de
ressarcimento deve se referir somente a um trimestre calendário, já que não incluiu em
seu texto o parágrafo §1° do art. 14 que justamente menciona a possibilidade de serem
utilizados créditos nos períodos subsequentes, conforme transcrição abaixo:
(...)
E importante ressaltar que autoridade julgadora ao transcrever o referido artigo 14 da IN
SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, às fls. 83, excluiu justamente o parágrafo
primeiro que desconstitui sua tese e demonstra expressamente que o procedimento
adotado pela Recorrente foi realizado em atenção às próprias normas da Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Como já demonstrado, os créditos de IPI utilizados pela Recorrente estão devidamente
contemplados entre aqueles passíveis de compensação e que se constituem nos itens 2
(insumos utilizados na fabricação de produtos exportados previstos no Decreto - Lei n°
491/69, art. 5, e Lei n° 8.402/92, art. 1 0, inciso ii) e 15 .(manutenção de crédito IPI
referente a remessas para Zona Franca de Manaus) do quadro 3 (informação sobre os
créditos) do próprio formulário de ressarcimento de IPI, previsto na Instrução
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.555 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000910/2003-22

Normativa 210/02, que, conforme mencionado anteriormente embasou o arrazoado do i.
agente fiscal.
(...)
IV — DO PEDIDO
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, resta demonstrado de forma
clara e inequívoca o direito liquido e certo da Recorrente à compensação de crédito
expressamente autorizado pela legislação e cuja comprovação, além dos documentos
anexados ei Declaração de Compensação, sempre esteve a disposição do Fisco em seu
estabelecimento, razão pela qua( requer a Recorrente seja conhecido e totalmente
provido o presente Recurso por essa E. Câmara, reformando, assim, a r. decisão da Lia
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Há dois pontos que levaram ao indeferimento do pleito da interessada, ambos
contestados pela Recorrente: o primeiro ponto diz respeito à prova, que a decisão de primeira
instância, acompanhando a Unidade de origem, entendeu ser insuficiente para amparar o crédito
alegado; o segundo ponto refere-se a uma impossibilidade formal, entendendo o Colegiado de 1o
grau, seguindo igualmente a origem, ser vedado a apresentação de um pedido de ressarcimento
abrangendo mais de um período trimestral de apuração.
A apreciação do segundo ponto deve logicamente anteceder ao primeiro, pois
apenas faria sentido apreciar este, se a decisão quanto àquele for favorável ao recorrente. O
fundamento da decisão a quo, no ponto, repousa no art. 14, e parágrafos 2o e 3o, da IN SRF n°
210, de 30 de setembro de 2002, que abaixo se transcreve:
RESSARCIMENTO
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.555 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000910/2003-22

previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na forma prevista no
art. 21 desta Instrução Normativa, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
Observe-se que apenas se cogita de ressarcimento de crédito próprio – excluem-se
os transferidos - do estabelecimento que o apurou, após as deduções contra os débitos do
imposto, isto é, apenas do saldo remanescente. No parágrafo 3o, há vinculação expressa do
crédito constante do pedido de ressarcimento ao trimestre-calendário, e, no 2o parágrafo, a
expressão “ao final de cada trimestre-calendário” indica a relação de dependência do crédito
pedido com o trimestre de apuração.
A Recorrente, quanto ao ponto, alega incorrer em equívoco “a r. decisão
recorrida ao afirmar que o pedido de ressarcimento deve se referir somente a um trimestre
calendário, já que não incluiu em seu texto o parágrafo §1° do art. 14 que justamente menciona
a possibilidade de serem utilizados créditos nos períodos subsequentes”, ressalta ainda que a
“autoridade julgadora ao transcrever o referido artigo 14 da IN SRF n° 210, de 30 de setembro
de 2002, às fls. 83, excluiu justamente o parágrafo primeiro que desconstitui sua tese”.
O parágrafo primeiro citado, ao contrário do que alega a Recorrente, não ampara o
seu procedimento, pois expressamente é autorizado em períodos subsequentes apenas a
utilização de créditos de períodos anteriores para fins dedutivos de débitos. Não se autoriza a
soma de créditos para fins de ressarcimento.
Ora, o contribuinte solicitou ressarcimento no período de 1o trimestre de 1999 a 1o
trimestre de 2003, correspondendo a 17 períodos de apuração, impossibilitando qualquer
saneamento dos autos, conforme anotado no Parecer no 279/03, fl. 70, e ratificado
sucessivamente nas decisões posteriores:
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.555 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000910/2003-22

O pedido de ressarcimento não se refere a um trimestre-calendário, abrangendo um
período que vai do 1° trimestre de 1999 ao 1° trimestre de 2003, maior que o
determinado na IN SRF n°210/02, art.14, §2° e §3°, de um trimestre-calendário, o que
não foi obedecido pelo contribuinte, implicando na impossibilidade de saneamento, por
envolver diversos processos do período referido, e que deverão ser formalizados de
conformidade com a IN SRF n°360/03, eletronicamente.
Assim, o pedido formalizado abrange um conjunto de períodos de apuração, razão
pela qual não satisfaz os requisitos da legislação complementar, inviabilizando a análise e seu
saneamento.
Restam prejudicadas as demais alegações.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital